Tribunal: TJES
Processo: 5005304-12.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005304-12.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLI ZULIANI
RECORRIDO: SUPERMERCADOS SOSSAI REGONINI LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PROCESSO ELETRÔNICO. JUNTADA DE CÓPIA DO TÍTULO. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA SOBRE A AUTENTICIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE FOLHAS DE CHEQUE ASSINADAS EM BRANCO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO PORTADOR. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIROS DE BOA-FÉ. CULPA
IN VIGILANDO
DO EMITENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SUPERMERCADOS SOSSAI REGONINI LTDA
contra a sentença que julgou
improcedentes
os embargos à execução e determinou o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial movida por
VANDERLI ZULIANI,
lastreada em dois cheques, pelo valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Irresignado, o Supermercado Recorrente, interpôs Recurso Inominado e, em suas razões recursais, suscita,
preliminarmente,
a inépcia da petição inicial em virtude de a execução ter sido instruída com
cópias
dos cheques, argumentando violação ao princípio da cartularidade e risco de cobrança em duplicidade.
No mérito,
pugna pela inexigibilidade dos títulos. Alega que as cártulas eram rotineiramente assinadas em branco pelo sócio administrador para facilitar o fluxo de caixa, mas acabaram extraviadas. Relata que procedeu com o registro de Boletim de Ocorrência e a sustação dos cheques no banco (motivos 20 e 21), frisando a inexistência de relação jurídica com o recorrido.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, em relação à
preliminar de inépcia da inicial,
o recorrente defende a extinção da execução sob o pretexto de que a ação foi aparelhada com cópias dos cheques, sendo imprescindível a apresentação das vias originais para assegurar o princípio da cartularidade.

Contudo, a preliminar não merece prosperar, isso porque, a sistemática dos Juizados Especiais orienta-se pela informalidade, simplicidade e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

Com a consolidação do processo judicial eletrônico, a digitalização e juntada de cópia do título executivo passaram a ser plenamente admitidas, possuindo a mesma força probante do original, conforme diretriz do art. 425, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Outrossim, a exigência de depósito da via original em Secretaria tem caráter excepcional e restringe-se às hipóteses em que há impugnação objetiva e fundamentada acerca da autenticidade do documento (ex: falsidade de assinatura) ou quando existem fundados indícios de que o título circulou, gerando risco concreto de nova cobrança.

In casu,
todavia, o próprio embargante reconhece que as assinaturas apostas nos cheques são legítimas e pertencem ao seu sócio administrador, de modo que o risco abstrato de circulação resta como argumento prejudicado diante do fato de que as cártulas já foram apresentadas e devolvidas pelo banco sacado pelas alíneas de sustação, inviabilizando nova compensação regular.

Nestes termos, rejeito, pois, a preliminar arguida.

No mérito,
a controvérsia reside na exigibilidade dos cheques n.º 001005 e n.º 001023, emitidos pelo recorrente.

Conforme extrai-se, a tese defensiva ampara-se no extravio das folhas previamente assinadas em branco, seguida do registro policial e da respectiva contraordem bancária.

Nesse cenário, a sentença atacada julgou os embargos improcedentes, decisão que não comporta qualquer reparo, isso porque, o cheque, por sua natureza cambial, é título de crédito dotado de abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente no instante em que é colocado em circulação, de modo que o portador de boa-fé não tem o dever de comprovar a origem da dívida (Lei nº 7.357/1985).

Com efeito, a desconstituição da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título atrai para o executado/embargante o ônus da prova (art. 373, II, do CPC), ao passo que caberia ao recorrente demonstrar cabalmente que o atual portador (exequente) obteve a cártula de má-fé, ônus do qual não se desincumbiu.

Insta salientar, no que se refere aos elementos de prova colacionados pelo Recorrente, que o Boletim de Ocorrência, no direito processual pátrio, materializa mera declaração
unilateral
de vontade do comunicante.
Isoladamente,
desacompanhado de uma dilação probatória inconteste, não possui força suficiente para retirar a exigibilidade de um título de crédito perante terceiros.

Ademais, o próprio recorrente confessa, em suas razões, que
"o representante legal tem o hábito de assinar algumas folhas de cheques sem preenchimento"
para o fluxo da empresa, as quais ficaram no escritório.

Veja, ao assinar as cártulas em branco e deixá-las suscetíveis a extravio, o emitente age, no mínimo, com incúria e negligência (
culpa in vigilando
), assumindo o risco pelo seu preenchimento e ingresso na cadeia circulatória.

Nesse ínterim, inexistindo prova robusta de que o recorrido tenha agido com má-fé ou concorrido para o suposto extravio, as eventuais exceções pessoais da empresa contra quem quer que tenha subtraído o documento são absolutamente inoponíveis ao terceiro de boa-fé, resguardando-se, é claro, o direito do recorrente de buscar perdas e danos contra os verdadeiros responsáveis pelo ilícito na via adequada.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)